Tribunal: TJBA
Processo: 8034875-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034875-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOAO DE CASTRO SOUZA e outros Advogado(s): JOAO DE CASTRO SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO - BAHIA PACIENTE: LUIZ MOREIRA DA CUNHA NETO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, desnecessidade da medida extrema e existência de condições pessoais favoráveis. A decisão combatida decretou a prisão preventiva com base em fatos graves e violentos ocorridos em 13/01/2025, envolvendo homicídio consumado e tentativas, após briga motivada por discussão de trânsito, com fuga dos envolvidos após o crime. A prisão temporária foi anteriormente decretada e convertida em preventiva. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a prisão preventiva; e (ii) saber se o fato de o paciente se encontrar foragido descaracteriza ou reforça o periculum libertatis. III. Razões de decidir 3. O decreto prisional apresenta fundamentação idônea e concreta, apontando a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e a fuga do paciente. 4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam demonstrados pelos elementos colhidos na fase investigativa, incluindo laudos periciais, depoimentos de testemunhas e confissão de corréu. 5. A fuga do paciente, ainda não localizado, evidencia a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da prisão preventiva. 6. A alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos não se sustenta, diante da permanência dos motivos autorizadores da medida extrema. 7. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando presentes os demais pressupostos legais. IV. Dispositivo 8. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034875-68.2025.8.05.0000, oriundo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso – BA, impetrado em favor de LUIZ MOREIRA DA CUNHA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR